Tribunal: TJDFT
Processo: 0741316-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Processo : 0741316-74.2023.8.07.0001 DECISÃO A autora-apelante comparece aos autos, formulando pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que seja oficiado o SERASA para que proceda à baixa da inscrição de débito no valor de R$ 720,00, realizada em 5/12/2023, e para que seja fixada multa diária pelo descumprimento da ordem (id. 56839443). Contudo, inviável o pedido de tutela provisória formulado porque, a autora-apelante não necessita da tutela vindicada, já que possível, desde logo, a deflagração do cumprimento provisório de sentença, uma vez que, além de reconhecido o direito na sentença, segundo o art. 1.012, inc. V, do CPC, inexiste efeito suspensivo ao recurso de apelação em decorrência da confirmação da tutela de urgência que suspendeu os efeitos advindos do contrato de empréstimo questionado. Ademais, cumpre salientar que o Tribunal faz juízo de revisão na apelação, e não o de execução, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença. Assim, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe o pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante o art. 87, inc. XI, RITJDFT. Ante o exposto, não conheço do pedido. Intime-se. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator